Tribunal: TJDFT
Processo: 0706768-47.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ASSOCIAÇÃO IRREGULAR DE MORADORES. DESPESAS COMUNS. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Sendo distinta, do ponto de vista fático, a situação considerada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no 1.280.871 e no 1.439.163, é inaplicável a tese firmada pela Corte Superior naquela oportunidade, no sentido de que “As taxas de manutenção criadas por associação de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”. Os precedentes do STJ cuidam de casos em que se constitui associação voluntária de moradores para congregar interesses comuns da mesma rua, bairro ou região por meio da delimitação de área comum, o que é diverso da discussão relativa à cobrança de taxas por condomínios de fato instituídos em área comum que foi objeto de parcelamento/loteamento irregular do solo.

2 – Não é imprescindível, para a cobrança de taxas de rateio das despesas comuns, que o associado tenha se integrado à associação de moradores, nem que dele usufrua, bastando que sua unidade imobiliária seja contemplada com os serviços disponibilizados pela associação.

3 – É devida a cobrança de taxa para pagamento de despesas comuns de associação, uma vez aprovada em assembleia e exigível de todos os moradores que detêm fração no parcelamento irregular do solo.

Apelação Cível desprovida.